Tribunal: TJSP
Processo: 2212491-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000996193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2212491-26.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirajuí, em que é embargante
CÍCERO ANTÔNIO DE SOUZA, são embargados RODRIGO PFEIFER DA COSTA,
JULIANA PFEIFER DA COSTA e FABIANA PFEIFER DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2212491-26.2020.8.26.0000/50000 - Pirajuí - F - Voto no 46.013
Voto no 46.013
Embargos de Declaração no 2212491-26.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Pirajuí 1a Vara Judicial
Embargante: Cícero Antonio de Souza
Embargados: Rodrigo Pfeifer da Costa; Juliana Pfeifer da Costa; Fabiana Pfeifer da
Costa e Espólio de José Leoterio da Costa
Juiz de 1a inst.: Beatriz Tavares Camargo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Pretensão de anulação do julgamento em razão do
indeferimento do pedido de realização de sessão presencial. Não cabimento.
Ausência de demonstração de prejuízo decorrente da não realização de
sustentação oral. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
319/324, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente
para que fossem incluídos no polo passivo da execução Djalma Lucas Zacarin e Alfredo
Teixeira Muradás e concedida tutela de urgência de natureza cautelar para arresto dos
imóveis de matrículas 24.110 e 24.111.
O agravante opõe embargos de declaração, alegando que o julgamento
virtual do recurso, com expressa manifestação em sentido contrário, viola os princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa e ao disposto no art. 937, VIII, do
CPC. Aduz que pretendia fazer sustentação oral, razão pela qual manifestou
tempestivamente sua oposição ao julgamento virtual. Assim, pede a anulação do
julgamento, com designação de sessão presencial ou virtual, e que lhe seja oportunizada
a realização de sustentação oral. No mais, insiste nos argumentos já apresentados de que
o negócio foi “suspeito” e que os compradores assumiram as dívidas do de cujus,
colocando-se no lugar do devedor principal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2212491-26.2020.8.26.0000/50000 - Pirajuí - F - Voto no 46.013
Os embargos não comportam acolhimento, data venia.
O julgamento virtual do recurso encontra justificativa na necessidade de
se promover a razoável duração do processo, pois o trabalho presencial na Justiça foi
suspenso por determinação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução no 313/2020).
Demais disso, conforme a jurisprudência, inclusive a do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a nulidade pela simples falta de sustentação oral precisa
vir estribada em demonstração de efeito prejuízo concreto, o que não se conseguiu
demonstrar aqui.
A propósito, vale transcrever aqui trecho do voto da Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES no AREsp 1624473, de 13/4/2020, que bem se amolda ao
caso:
“Disso não se dissocia o Egrégio STJ, que se pronunciou, inclusive, em
regime de Recursos Repetitivos:
(...)
É oportuno registrar que, não bastasse a ausência de comprovação de
prejuízo, inexiste prova de benefício à parte embargante, caso fosse decretada a
nulidade do julgamento virtual e se fizesse o julgamento presencial, com
possibilidade de sustentação oral.
Em outros termos, não há prova de utilidade em acolher a pretensão de
nulidade do v. Acórdão embargado, com a consequente realização de
julgamento presencial, pois haveria repetição de resultado, mesmo porque a
Turma julgadora, inclusive em julgamento presencial, já se pronunciou pela
improvável imunidade tributária pretendida no apelo, conforme v. Acórdão de
07/02/2019, transitado em julgado em 28/03/2019, cuja ementa foi a seguinte:
(...)
Com efeito, não há nulidade no v. Acórdão embargado, a despeito da
oposição ao julgamento virtual (fls. 892/3)" (fls. 913/917e).
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA.
TÍTULO SEM ACEITE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2212491-26.2020.8.26.0000/50000 - Pirajuí - F - Voto no 46.013
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
NULIDADE NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA
PETITA.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICOSISTEMÁTICA
DOS
ARGUMENTOS. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou
o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao
tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité
sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração
do prejuízo.[...] 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp no 1.240.070/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 28/10/2019)
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
NULIDADE.
FALTA
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
PREJUÍZO.
PRAZO
DECADENCIAL.
TERMO
INICIAL. CIÊNCIA EFETIVA DO ATO IMPUGNADO. DATA DA
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. [...] 2. No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral,
verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto
decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em
presunção. Precedentes. 3. [...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp no 989.214/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 28/10/2019)
No caso dos autos, o não provimento do recurso se deu simplesmente
porque não houve a propalada responsabilização dos terceiros adquirentes pela dívida
em execução, nos termos do art. 779, III, do CPC, podendo se cogitar, no máximo, da
responsabilização pelas dívidas elencadas naquele instrumento, dentre as quais não se
encontra a relativa à presente execução, até porque o espólio e os herdeiros sequer
haviam sido citados.
Além disso, igualmente inviável o arresto dos imóveis matriculados sob
no 24.110 e 24.111 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Pirajuí SP, porque já
alienados, não integrando mais o patrimônio do espólio devedor e nem de seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Embargos de Declaração Cível n.o 2212491-26.2020.8.26.0000/50000 - Pirajuí - F - Voto no 46.013
herdeiros, como exposto no aresto embargado.
Ficou dito, ainda, claramente, que embora já tivesse ocorrido a
distribuição da execução em data anterior, aos 23.04.2020, se os bens já haviam sido
regularmente alienados em 19.05.2020, sendo inviável seu arresto meses depois, visto
que os aludidos imóveis não mais integravam o patrimônio dos devedores, que sequer
haviam sido citados na execução, o que somente veio ocorrer em 30.05.2020 e
02.06.2020, com a juntada dos Avisos de Recebimento de fls. 54, 55 e 57.
Também constou do julgamento colegiado que não se podia cogitar de
fraude à execução, pois a Jurisprudência evoluiu para reconhecer que não basta o
ajuizamento da execução e a citação válida do devedor para configurar a fraude à
execução quando o bem penhorado foi adquirido por terceiro, sendo necessário que haja
a gravação da constrição judicial no respectivo Cartório de Registro de Imóveis para que
a indisponibilidade do bem gere efeitos de eficácia erga omnes, o que não ocorreu no
caso dos autos, ou então, que seja provada a ciência do terceiro adquirente, o que
também não se fez.
De tal modo, com o devido respeito, não me parece que a simples
sustentação oral poderia suprir tais deficiências, na medida em que, evidentemente, a
prova faltante, esta sim essencial para o deslinde da questão, não seria (e nem poderia)
ser produzida em sustentação oral.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator